Tribunal: STF
Processo: RE 421391
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 538,
   PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2.      A via extraordinária não é adequada para
   debater matéria processual de índole infraconstitucional,
   relativa ao reexame do julgamento proferido em grau de embargos
   de declaração no qual foi aplicada multa, para verificar caráter
   protelatório do recurso apresentado do Tribunal de origem.
3.      A
   imposição de multa fundada no parágrafo único do art. 538 do
   Código de Processo Civil não oferece implicação constitucional,
   pois a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, se
   existente, se daria de maneira reflexa ou indireta. Precedentes.
4.      Agravo regimental improvido.